Tribunal: TJMT
Processo: 1003647-95.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003647-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILSON LIMA DE CARVALHO - CPF: 464.955.763-15 (ADVOGADO), CARINA CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 196.260.372-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60

SALÁRIOS MÍNIMOS
. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR ESTIMATIVO. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO. COMPLEXIDADE JURÍDICA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória cumulada com cobrança, declinou, de ofício, da competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para o Juizado Especial da Fazenda Pública, ao fundamento de que o valor atribuído à causa é inferior a 60
salários mínimos
. A agravante pretende o recebimento retroativo de auxílio-saúde referente ao período em que exerceu cargos comissionados junto ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso e sustenta a inaplicabilidade do rito sumaríssimo em razão da iliquidez da pretensão, da complexidade da matéria e da necessidade de controle difuso de constitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo interno e os embargos de declaração opostos no curso do agravo de instrumento subsistem após o julgamento do mérito recursal; (
ii
) estabelecer se a competência para processar e julgar a demanda originária é da Vara Especializada da Fazenda Pública ou do Juizado Especial da Fazenda Pública; (
iii
) determinar se o valor da causa, embora estimativo, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública por suposta iliquidez da pretensão; e (
iv
) definir se a complexidade jurídica da controvérsia, a vedação de sentença ilíquida e a alegação de controle difuso de constitucionalidade afastam a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento de mérito do agravo de instrumento esvazia o objeto do agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo, porque o provimento final absorve a controvérsia sobre a tutela provisória.

4. Os embargos de declaração opostos para impulsionar o processamento do agravo interno também perdem utilidade prática com o julgamento definitivo do recurso principal.

5. A Lei n. 12.153/2009 atribui ao Juizado Especial da Fazenda Pública competência para processar e julgar causas de interesse dos Estados e Municípios até o limite de 60
salários mínimos
e estabelece, no foro em que instalado, competência absoluta.

6. A tese firmada no IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000 determina que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações cujo valor da causa não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

7. A atribuição de valor estimativo à causa não autoriza a fixação de valor simbólico ou dissociado do proveito econômico perseguido, especialmente quando a própria petição inicial fornece parâmetros objetivos suficientes para estimativa verossímil.

8. A pretensão deduzida é economicamente aferível por simples cálculos aritméticos, a partir do período de exercício dos cargos comissionados e do valor normativamente fixado para o auxílio-saúde, o que afasta a alegação de iliquidez incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

9. A vedação à prolação de sentença ilíquida no sistema dos Juizados Especiais não incide quando a apuração do montante devido depende apenas de operação matemática sobre parâmetros previamente definidos.

10. A impossibilidade de interposição de recurso especial nas causas submetidas ao rito dos Juizados Especiais constitui consequência legal do microssistema e não autoriza o afastamento da competência absoluta fixada em lei.

11. A alegada complexidade jurídica da demanda e a necessidade de controle difuso de constitucionalidade não afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, porque o controle incidental de constitucionalidade integra a atividade jurisdicional e pode ser exercido pelos juízes dos Juizados Especiais e pelas Turmas Recursais.

12. Inexistindo enquadramento em qualquer das exceções legais previstas na Lei n. 12.153/2009 e sendo o valor da causa inferior ao limite legal, deve ser mantida a decisão que reconheceu, de ofício, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo interno e embargos de declaração prejudicados. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão que aprecia pedido de efeito suspensivo, bem como os embargos de declaração opostos para impulsionar seu processamento. 2. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação de cobrança cumulada com pedido declaratório quando o valor da causa, adequadamente estimado, não ultrapassa 60
salários mínimos
e não incide nenhuma das exceções legais. 3. O valor da causa estimativo deve guardar correspondência com o proveito econômico buscado e não pode ser fixado em montante simbólico quando existirem elementos objetivos para estimativa plausível. 4. A complexidade jurídica da controvérsia, a apuração do valor por simples cálculos aritméticos e a alegação de controle difuso de constitucionalidade não afastam a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 98, I; CPC,
arts
. 64, § 1º, 291, 509, § 2º, e 985; Lei n. 9.099/1995, art. 38, parágrafo único; Lei n. 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no TP n. 2074 MS 2019/0136907-2, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4 – Quarta Turma, j. 28.11.2022; TJMT, AC n. 1037585-12.2025.8.11.0002, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.4.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação declaratória c/c cobrança n. 1003016-28.2026.8.11.0041, declinou da competência, de ofício, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, sob o fundamento de que o valor atribuído
a
causa é inferior a 60 salários mínimos, o que atrairia a competência absoluta do rito sumaríssimo, nos termos da Lei Federal n. 12.153/2009 e do IRDR n.
0085560-68.2016.8.11.0000
(Tema 1).

Na origem, a agravante busca o reconhecimento do direito ao recebimento retroativo de auxílio-saúde pelo período em que exerceu cargos comissionados junto ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, impugnando a constitucionalidade de dispositivos da Lei Estadual n. 12.956/2025 que restringem o pagamento a servidores com vínculo ativo na data da publicação da norma.
A
tribuiu
a
causa o valor estimativo de R$ 1.000,00, sustentando a natureza ilíquida da pretensão e a necessidade de futura liquidação de sentença.

Em suas razões recursais
(Id 343497851)
, a agravante sustenta, em síntese, que o valor da causa é meramente estimativo e não reflete o proveito econômico final, o qual dependeria de apuração complexa incompatível com o rito dos Juizados Especiais, ante a vedação de sentenças ilíquidas prevista no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.

Aduz que a matéria envolve controle difuso de constitucionalidade e alta indagação jurídica, e que a manutenção da decisão recorrida causa prejuízo irreparável pela supressão de instância, impedindo o acesso ao Superior Tribunal de Justiça via recurso especial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta
r
elatoria (Id
343865864
), decisão que foi objeto de agravo interno (Id
344402862
), no qual a recorrente reforça a tese de que a própria lei instituidora do benefício é omissa quanto aos parâmetros de cálculo para quem teve o direito negado, configurando prova diabólica a exigência de liquidação prévia do valor da causa.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração (Id
357043362
) apontando omissão no impulsionamento do agravo interno.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção d
a decisão de primeiro grau
, argumentando que a pretensão possui nítido conteúdo patrimonial e que a agravante não demonstrou complexidade probatória que afaste a competência absoluta do Juizado Especial (Id
355773859
).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, ponderando que as verbas postuladas são apuráveis mediante simples cálculos aritméticos, incidindo a tese vinculante do Tema 1 do IRDR n.
0085560-68.2016.8.11.0000
deste
Tribunal
.

Registrou-se, ainda, a prolação de sentença no juízo de origem em 23
.
3
.
2026
(Id 358269387)
, tendo esta
r
elatoria consignado a inexistência de perda de objeto
(Id 356805854)
, uma vez que o provimento recursal sobre competência absoluta possui o condão de anular os atos decisórios praticados por juízo eventualmente incompetente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito do agravo de instrumento, impõe-se o exame da situação processual dos recursos incidentais opostos no curso deste feito.

O agravo interno (Id 344402862) foi
o
posto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo a
o

a
gravo de
i
nstrumento. Os
e
mbargos de
d
eclaração (Id
357043362
), por sua vez, foram opostos apontando omissão quanto ao processamento daquele recurso interno.

Ocorre que, com o julgamento de mérito d
es
te
a
gravo de
i
nstrumento pelo Colegiado, ambos os recursos incidentais perdem, inevitavelmente, seu objeto.

O
a
gravo
i
nterno, que versava sobre a concessão de tutela de urgência para sustar os efeitos da decisão agravada, fica esvaziado pelo julgamento definitivo da controvérsia principal. Os
e
mbargos de
d
eclaração, que visavam ao processamento daquele recurso interno, igualmente se tornam desprovidos de utilidade prática.

A tutela de urgência pleiteada no
a
gravo
i
nterno tinha por finalidade preservar o resultado útil do processo até o julgamento definitivo do mérito recursal. Proferido este julgamento, a discussão sobre a medida de urgência perde completamente o sentido, pois o provimento ou desprovimento do recurso principal absorve e supera qualquer deliberação sobre a tutela provisória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Com a superveniência do julgamento do agravo em recurso especial, é manifesta a perda de objeto de agravo interno em que se impugna decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo
a
quele recurso. 2. Agravo interno prejudicado.

(STJ
,

AgInt
no TP
n.
2074 MS 2019/0136907-2, Rel. Min. João Otávio
d
e Noronha, T4 – Quarta Turma, j. 28
.
11
.
2022)

Idêntic
o entendimento
se aplica aos Embargos de Declaração, cujo objeto
,
o processamento do
a
gravo
i
nterno
,
igualmente se exaure com o julgamento do mérito do recurso principal.

Diante disso,
prejudicados
o
a
gravo
i
nterno e os
e
mbargos de
d
eclaração por perda superveniente de objeto.

A questão
des
te recurso consiste em definir se a Vara Especializada da Fazenda Pública ou o Juizado Especial da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar a demanda originária.

A resposta encontra-se na própria lei e na jurisprudência vinculante deste Tribunal.

O art. 2º da Lei Federal n
.
12.153/2009
estabelece
que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
salários mínimos
.

O § 4º do mesmo dispositivo é ainda mais explícito:
“
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
”
.

Este Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n
.

0085560-68.2016.8.11.0000
(Tema 1), firmou
a seguinte
:

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

A tese é de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil
(CPC)
, não comportando exceções além daquelas expressamente previstas no art. 2º, § 1º, da Lei n
.
12.153/2009
,
hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Na espécie, a agravante atribuiu
a
causa o valor de R$ 1.000,00, quantia manifestamente inferior ao limite de 60
salários mínimos
. Presente o critério legal e ausente qualquer das exceções legais, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, podendo
,
e devendo
,
ser reconhecida de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme o art. 64, § 1º, do CPC.

E
sta Câmara
já se posicionou no mesmo sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA À TURMA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A competência absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do CPC, art. 64, §1º.

4. A Lei nº 12.153/2009, art. 2º, estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60 salários-mínimos, não afastada pela complexidade da matéria ou necessidade de prova pericial.

5. O IRDR nº 85560/2016 (Tema 01/TJMT) firmou tese no sentido de que a competência dos Juizados é absoluta nessas hipóteses, inclusive em demandas de saúde.

6. No caso, o valor da causa (R$ 23.000,00) está abaixo do limite legal, e a demanda não se enquadra nas exceções previstas no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009.

[...]

(TJMT, AC n. 1037585-12.2025.8.11.0002, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.4.2026)

Portanto, a decisão de primeiro grau que declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública está em perfeita consonância com a lei e com a jurisprudência vinculante deste Tribunal.

A agravante sustenta que o valor de R$ 1.000,00 foi atribuído por estimativa, nos termos do art. 291 do CPC, pois o proveito econômico final dependeria de apuração em liquidação de sentença, tornando inviável a fixação de um valor real desde o ajuizamento.

É verdade que o art. 291 do CPC autoriza a atribuição de valor estimativo quando não for possível aferir, de imediato, o conteúdo econômico da demanda. Contudo, essa autorização não confere
a
parte o direito de atribuir valor simbólico ou completamente destoante da realidade econômica da pretensão deduzida, especialmente quando dispõe de elementos suficientes para estimar o montante com razoável aproximação.

No caso concreto, a própria petição inicial fornece todos os parâmetros necessários para uma estimativa verossímil
.

A
agravante exerceu cargos comissionados junto ao MPMT em períodos determinados e conhecidos, totalizando aproximadamente 114 meses de exercício no intervalo de janeiro de 2016 a fevereiro de 2025
.

O
valor do auxílio-saúde para servidores comissionados é definido em ato normativo como equivalente a 10% do menor subsídio dos cargos em comissão, correspondente
a
jornada de 40 horas semanais, conforme o art. 3º, § 1º, I,
“
c
”
, do Ato Administrativo n
.
924/2020-PGJ
.

O
s índices de correção monetária e juros de mora são critérios públicos, conhecidos e objeto de temas pacificados pelos Tribunais Superiores.

A partir desses elementos
,
todos declinados pela própria agravante na petição inicial, a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, demonstrou que o proveito econômico estimado da demanda, sem atualização, seria de aproximadamente R$ 49.688,04 (R$ 435,86
x
114 meses), valor que, mesmo com a incidência de correção monetária e juros, permanece inferior ao limite de 60
salários mínimos
.

Não se trata, portanto, de uma causa cujo valor seja genuinamente inestimável. Trata-se de uma causa cujo valor a agravante optou por não estimar adequadamente, atribuindo valor simbólico de R$ 1.000,00.

Como
já pontuado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo:

Apelação. Ação revisional. Contrato de fomento mercantil. Preliminar. Valor da causa. Ausência de elementos concretos para a definição da integral extensão patrimonial pretendida pelo requerente. Possibilidade de fixação do valor da causa por estimativa. Todavia, essa estimativa não autoriza a atribuição de valores simbólicos, sem relação de verossimilhança com aquilo que se pretende alcançar com o processo. Valor estimado que deve guardar relação de congruência com o real valor pretendido. Precedentes do C. STJ. [...]

(TJSP, AC n. 10062170420208260079 SP 1006217-04.2020.8 .26.0079, Rel. Roberto Mac
Cracken
, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 17.2.2022)

A agravante invoca o parágrafo único do art. 38 da Lei n
.
9.099/95
,
que veda a prolação de sentença condenatória por quantia ilíquida nos Juizados Especiais
,
para sustentar que a complexidade da apuração do valor devido tornaria a causa incompatível com o rito sumaríssimo.

Como já demonstrado no tópico anterior, o valor devido
a
agravante é apurável mediante meros cálculos aritméticos

e

n
ão há necessidade de perícia contábil, análise de documentos complexos ou qualquer procedimento
liquidatório
de natureza especial.

O art. 509, § 2º, do CPC
dispõe
que, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Nessa hipótese, não há que se falar em liquidação de sentença propriamente dita, pois a apuração do
valor devido
se dá por simples operação matemática sobre parâmetros já definidos na sentença.

A agravante sustenta que a tramitação do feito no Juizado Especial da Fazenda Pública lhe causaria prejuízo irreparável, pois, em caso de sentença desfavorável, não poderia interpor Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, cerceando seu direito ao duplo grau de jurisdição em sua plenitude.

A impossibilidade de interposição de Recurso Especial nas causas processadas perante os Juizados Especiais
,
consagrada na Súmula 203 do STJ
,
não configura cerceamento de defesa nem violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Trata-se, ao contrário,
de
decorrência natural e constitucionalmente legítima do modelo processual diferenciado estabelecido para as causas de menor complexidade e valor, em conformidade com o art. 98, I, da Constituição Federal.

O sistema dos Juizados Especiais possui seus próprios mecanismos de uniformização de jurisprudência e de controle da legalidade, incluindo a possibilidade de interposição de Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal em caso de violação direta
a
Constituição. A ausência de acesso ao STJ via Recurso Especial é inerente ao rito e não representa qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade.

Ademais, a agravante não pode invocar a supressão de instância recursal como fundamento para afastar a competência absoluta do Juizado, pois isso equivaleria a permitir que a parte escolha o foro de sua preferência com base no sistema recursal que lhe seja mais favorável, subvertendo completamente as regras de competência estabelecidas em lei.

Por fim, a agravante sustenta que a causa envolve controle difuso de constitucionalidade
,
especificamente, a declaração incidental de inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do art. 4º da Lei n
.
12.956/2025
,
e questões de alta indagação jurídica, o que tornaria o rito sumaríssimo inadequado para o seu processamento.

A
tese firmada no IRDR n
.

0085560-68.2016.8.11.0000
deste Tribunal estabelece que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para causas com valor até 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria. Não há, portanto, qualquer exceção fundada na complexidade jurídica da controvérsia.

Quanto ao controle difuso de constitucionalidade, é assente que todos os juízes e tribunais possuem competência para realizar o controle incidental de constitucionalidade no caso concreto.

Essa competência não é exclusiva das Varas Especializadas ou dos Tribunais de Justiça
,
ela é inerente
a
função jurisdicional e se estende, igualmente, aos juízes dos Juizados Especiais e
a
s Turmas Recursais.

A Constituição Federal não estabelece qualquer reserva de competência para o exercício do controle difuso em razão da complexidade da matéria constitucional envolvida.

Assim, a eventual necessidade de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n
.
12.956/2025 não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que poderá enfrentar a questão constitucional no julgamento do mérito da demanda.

Diante de todo o exposto,
JULGO PREJUDICADOS
o
a
gravo
i
nterno e os
e
mbargos de
d
eclaração, por perda superveniente de objeto em razão do julgamento de mérito d
este recurso
, e
NEGO PROVIMENTO
ao
a
gravo de
i
nstrumento, mantendo in
alterada
a decisão interlocutória proferida pelo
j
uízo d
e primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026